Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-31.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704068-31.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, JOSE GERALDO DE OLIVEIRA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da pauta virtual. Inclua-se o processo na próxima sessão presencial. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito